Tribunal: TJES
Processo: 0042219-06.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Produto Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042219-06.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARILDO COGO

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS INVIÁVEIS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação interposta nos autos de embargos à penhora, sob fundamento de que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento, conforme interpretação dos arts. 203, §2º, e 1.015, parágrafo único, do CPC. O embargante alegou omissão quanto à análise de petição anterior que sustentava o cabimento da apelação e apontou contradição e obscuridade na fundamentação do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar tese jurídica relacionada à natureza da decisão de primeiro grau;
(ii) há contradição interna na fundamentação adotada;
(iii) existe obscuridade no julgamento que inviabilize sua compreensão;
(iv) são cabíveis efeitos modificativos no julgamento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, a tese contida na petição indicada, inexistindo omissão relevante nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.
4. A fundamentação é clara, coerente e técnica, inexistindo contradição entre os fundamentos e o dispositivo.
5. A alegada obscuridade não se verifica, tendo o acórdão distinguido com precisão a natureza da decisão impugnada e justificado a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.
6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco ao prequestionamento de matéria já enfrentada, nos termos da jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal.
7. Os vícios apontados não estão presentes, sendo, por conseguinte, inviável a atribuição de efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A mera discordância do embargante com a interpretação jurídica adotada no acórdão não configura vício apto a ensejar a oposição de embargos de declaração.
2. É incabível a pretensão de atribuição de efeitos modificativos quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
3. O prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais não exige menção expressa a dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 203, §§1º e 2º, 1.009, 1.012, §1º, III, 1.015, parágrafo único, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/02/2025; TJES, EDcl na Ap. Cív. nº 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03/10/2011; TJES, EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28/04/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AMARILDO COGO
contra o v. Acórdão de ID 14248128, proferido pela 3ª Câmara Cível do TJES, que não conheceu do recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à penhora, sob fundamento de que a decisão recorrida tem natureza de decisão interlocutória, cabendo, portanto, agravo de instrumento, e não apelação, nos termos do art. 203, §2º, c/c art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de: i)
Omissão
, por ausência de análise da petição de ID 12896045, que defendia o cabimento da apelação, sob o argumento de que os embargos à penhora foram julgados por sentença com base no art. 487, I, do CPC, o que teria posto fim ao processo autônomo, tornando cabível a apelação; e ii)
Contradição e obscuridade
, diante da aplicação do art. 203, §2º, sem considerar o §1º do mesmo artigo e os dispositivos que tratam da sentença (arts. 1.009 e 1.012, §1º, III, do CPC), gerando, segundo o embargante, incoerência interna e dúvida quanto à natureza jurídica da decisão proferida em 1º grau.

Requer o embargante o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, bem como prequestionamento expresso dos dispositivos legais suscitados.

Em contrarrazões, o embargado
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
sustenta a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Argumenta que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente os pontos relevantes ao decidir pela inadmissibilidade do recurso de apelação, reconhecendo corretamente a natureza interlocutória da decisão que resolve embargos à penhora. Requer, por fim, a rejeição dos embargos, inclusive com eventual aplicação de multa por caráter protelatório.

Era o que havia a relatar. Passo ao voto.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AMARILDO COGO
contra o v. Acórdão de ID 14248128, proferido pela 3ª Câmara Cível do TJES, que não conheceu do recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à penhora, sob fundamento de que a decisão recorrida tem natureza de decisão interlocutória, cabendo, portanto, agravo de instrumento, e não apelação, nos termos do art. 203, §2º, c/c art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de: i)
Omissão
, por ausência de análise da petição de ID 12896045, que defendia o cabimento da apelação, sob o argumento de que os embargos à penhora foram julgados por sentença com base no art. 487, I, do CPC, o que teria posto fim ao processo autônomo, tornando cabível a apelação; e ii)
Contradição e obscuridade
, diante da aplicação do art. 203, §2º, sem considerar o §1º do mesmo artigo e os dispositivos que tratam da sentença (arts. 1.009 e 1.012, §1º, III, do CPC), gerando, segundo o embargante, incoerência interna e dúvida quanto à natureza jurídica da decisão proferida em 1º grau.

Requer o embargante o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, bem como prequestionamento expresso dos dispositivos legais suscitados.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O ponto central da controvérsia é verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Como relatado, o acórdão embargado
não conheceu
do recurso de apelação interposto contra a decisão que julgou os embargos à penhora, por entender que se tratava de
decisão interlocutória
, já que
não extinguiu o processo de execução
.

Da alegada omissão

Não procede a alegação de omissão. Ainda que o acórdão não tenha citado nominalmente a petição ID 12896045,
a tese nela exposta — cabimento de apelação em razão da sentença proferida com base no art. 487, I, do CPC — foi inteiramente enfrentada
no corpo da decisão.

A fundamentação desenvolvida por esta Relatora considerou expressamente os artigos 203, §§ 1º e 2º, e 1.015, parágrafo único, do CPC, apresentando interpretação coerente e respaldada em jurisprudência dominante do STJ. A qualificação de uma decisão como sentença depende da sua função jurídica e não apenas da terminologia utilizada pelo juízo a quo. Nesse contexto, mesmo que o juízo de 1º grau tenha empregado a expressão “sentença” e mencionado o art. 487, I, entendeu-se que não houve extinção da execução, razão pela qual o pronunciamento
possui natureza interlocutória
.

Assim,
o argumento contido na petição de ID 12896045 foi absorvido e implicitamente enfrentado
, afastando a tese de omissão, conforme os critérios estabelecidos no art. 489, §1º, IV, e nas regras jurisprudenciais aplicáveis.

Da suposta contradição

Também não se verifica contradição. A linha argumentativa do acórdão é linear e coerente, reconhecendo que o processo executivo permanece em curso após o julgamento dos embargos à penhora. A conclusão de que o recurso cabível seria o agravo de instrumento decorre diretamente da leitura conjugada do art. 203, §2º, com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, como reforçado com vasta jurisprudência colacionada no voto condutor.

A eventual discordância do embargante quanto à classificação jurídica da decisão de 1º grau não torna o acórdão contraditório. Trata-se de mero inconformismo com a interpretação judicial adotada, o que não é passível de correção por via de embargos de declaração.

Da alegada obscuridade

Igualmente improcede a alegação. A decisão é clara e inteligível, bastando leitura atenta de seus fundamentos para se compreender a
ratio decidendi
. O julgado traça distinção técnica entre decisão terminativa e interlocutória no contexto de embargos à penhora, inclusive explicando a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

Não há trechos imprecisos ou incompreensíveis no acórdão que justifiquem o uso do art. 1.022, I, do CPC.

Portanto, uma leitura da peça recursal e dos demais elementos dos autos é suficiente para demonstrar a ausência dos vícios apontados.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento aos recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar